Tribunal: TJSP
Processo: 2283902-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Inventário. Decisão interlocutória que arbitra honorários em prol do inventariante dativo no valor de 3,5% da herança líquida. Inconformismo. Desacolhimento. Regra do art. 1.987 do Código Civil que delimita tal arbitramento entre 1 a 5% sobre a herança líquida. Incidência do art. 1.138 do CPC. Fixação da verba honorária que deve ser pautada pela efetiva atuação do inventariante, o que somente

Ementa:
Inventário. Decisão interlocutória que arbitra honorários em prol do inventariante dativo no valor de 3,5% da herança líquida. Inconformismo. Desacolhimento. Regra do art. 1.987 do Código Civil que delimita tal arbitramento entre 1 a 5% sobre a herança líquida. Incidência do art. 1.138 do CPC. Fixação da verba honorária que deve ser pautada pela efetiva atuação do inventariante, o que somente ocorre no encerramento do inventário. Precedentes. Pagamento da remuneração que somente será efetivado a posteriori. Eventual excesso que poderá ser reexaminado quando concluído o respectivo inventário. Decisão mantida. Recurso desprovido.